Tribunal: CARF
Processo: 35301.005940/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35301.005940/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.769 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/06/2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Sob pena de supressão de instância, o CARF não pode apreciar matérias
constantes de peça recursal sem anterior julgamento pela primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à instância de origem para que sejam
apreciados, pela Delegacia de Julgamento, os argumentos apresentados pela empresa em
08/07/2005.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de débito relativa a glosa das
compensações efetuadas pela empresa à titulo de contribuições sociais incidentes sobre a folha
de salários, com às próprias contribuições incidentes sobre a folha de salários.
De acordo com o relatório fiscal:
3.1- O presente crédito origina-se na glosa das compensações à título de contribuições
sociais incidentes sobre a folha de salários, efetuadas pela empresa no período de
11/1999 a 06/2000, com às próprias contribuições incidentes sobre a folha de salários
(20,0 % da parte patronal).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.005940/2005-06
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

3.2- A empresa apresentou a esta fiscalização ANTECIPAÇÃO DE TUTELA a ela
favorável na ação ordinária n° 99.0018961-2 da 17a Vara Federal do Rio de Janeiro
(vide cópia anexa), datada de 04/10/1999, dando a ela o direito de se compensar das
parcelas devidas a título de contribuição social sobre a folha de salários, referente as
competências de julho, agosto e setembro de 1999, com a própria contribuição sobre a
folha de salários (parte patronal) e a incidente sobre as remunerações de empresários,
autônomos e avulsos, instituída peja Lei Complementar n° 84/96. Com relação a esta
última parcela, a empresa não vem se utilizando da compensação, uma vez que vem
depositando judicialmente essas contribuições incidentes sobre as remunerações pagas a
seus administradores e autônomos , conforme sentença a ela favorável na ação cautelar
n° 96.0010637-1 da 3 a VF do Rio de Janeiro , e que foram objeto das NFLDs n o s
35.088.638-5 e 35.149.055-8.

A notificação foi emitida em 31/07/2000, tendo por objeto a glosa de
compensações efetuadas pela empresa no período de 11/1999 a 06/2000. À época, a empresa
havia conseguido antecipação de tutela, dando-lhe direito a compensar as parcelas devidas a
título de contribuição social, referente às competências de 07, 08 e 09/1989, com a contribuição
sobre folha de salários (parte patronal). Dessa forma, o lançamento foi feito para prevenir a
decadência.

Em sua impugnação, apresentada em 16/08/2000, a notificada, em síntese,
justificou a necessidade de cancelamento da notificação por conta da tutela antecipada obtida,
reconhecendo a inconstitucionalidade da majoração das contribuições sobre folha de salários,
relativas às competências 07 a 09/89. Afirmou que a concessão da tutela impedia o lançamento e
que não seria possível a cobrança de juros de mora e correção monetária ou aplicação de multa
sobre os valores lançados de ofício.
Por meio de despacho de e-fl. 99, foi determinado o sobrestamento do processo
até a decisão judicial definitiva.

Em 11/04/2001, a Procuradoria da Previdência Social informou (e-fl. 108) que a
decisão em favor da empresa havia sido reformada, razão pela qual o crédito previdenciário não
estava mais com exigibilidade suspensa. Assim, a fase administrativa do processo poderia
prosseguir.
Em decorrência, a impugnação foi examinada pelo Serviço de Análise de Defesas
e Recursos do INSS e o lançamento foi julgado procedente. Decisão-notificação (DN) de
14/05/2001 (e-fl. 124), com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constatando-se o não recolhimento das contribuições devidas à seguridade social, cabe
à fiscalização do INSS constituir o crédito previdenciário devido, com fulcro no art. 37
da Lei n° 8.212/91.

Cientificada da Decisão-Notificação em 03/10/2001 (AR e-fl. 130), a empresa
apresentou o recurso de e-fl. 134 (com data de 17/10/2000, mas certamente apresentado em
2001, após a DN) reiterando a existência da antecipação de tutela. Informou que a tutela
antecipada havia sido ratificada pela Justiça Federal, conforme sentença de 30/04/2001 (e-fl.
150) e que ainda estava amparada por decisão judicial para efetuar a compensação.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

No entanto, em 18/04/2002, a Procuradoria do INSS informou (e-fl. 180) que o
Tribunal Regional Federal da 2a Região havia dado provimento ao recurso do INSS contra a
concessão da tutela antecipada. Assim, embora existisse sentença julgando procedente o pedido,
deveria ser dado prosseguimento normal ao processo, vez que o INSS havia interposto recurso de
apelação, recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Tendo sido verificada a ausência do depósito recursal exigível à época, o processo
foi encaminhado (e-fl. 183) para inscrição em dívida ativa. Em 17/01/2005, a Procuradoria-Geral
Federal então observou (e-fl. 202) que foram proferidas decisões judiciais que haviam fixado os
seguintes critérios de compensação a favor da empresa.
- valor principal: quantia referente à majoração (de 10% para 20%) da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários da empresa recolhida (em agosto,
setembro e outubro de 1989) para as competências de julho, agosto e setembro de 1989.
Esclareço que a anterior alíquota de 10% está preservada e deve ser mantida sua
cobrança, ou seja, a ordem judicial afasta apenas a majoração da alíquota para o patamar
de 20% nas competências mencionadas;.
- correção monetária e juros até 31 de dezembro de 1995: índices aplicados pelo INSS
na cobrança das contribuições. (BTN até 01 de fevereiro de 1991; TR entre 02 de
fevereiro de 1991e 01.de janeiro de 1992; UFIR entre 02 de janeiro de 1992 e 31 de
dezembro de 1995)
- correção monetária e juros a partir de 1o de janeiro de 1996: SELIC.

Os autos então retornaram à Secretaria da Receita Previdenciária, para verificar
(a) a quantia que a empresa está efetivamente autorizada a compensar segundo os
critérios ora descritos e
(b) se a compensação efetuada pela contribuinte obedeceu aos critérios determinados
pela decisão judicial.

Em 14/04/2005 foi emitida a informação de e-fl. 319, na qual a autoridade fiscal
registrou a elaboração de planilha para quantificação dos valores recolhidos a maior pela
empresa nas competências 07 a 09/1989, conforme o critério para compensação do valor
principal. Concluiu a fiscalização que, do valor originário inicial de R$ 175.383,13 incluído no
débito, R$ 66.243,72 tinham sido corretamente compensados, permanecendo um saldo de R$
109.139,41 exigível do sujeito passivo. Em decorrência, foi emitido discriminativo analítico de
débito retificado (DADR) de e-fl. 326.
Após novo encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral Federal, esta se
pronunciou (e-fl. 331) observando que
o contribuinte não foi notificado da realização da compensação e da retificação do
crédito, tampouco foi aberto prazo para apresentação de defesa e elaborada decisão de
notificação.
Sendo assim, faz-se necessária a notificação do contribuinte, para se quiser, impugnar o
novo crédito.

Após notificada do DADR em 24/06/2005 (comprovante e-fl. 333), a empresa
apresentou, em 08/07/2005, defesa de e-fl. 338, alegando que a fiscalização havia adotado
índices diversos dos determinados em sentença. Afirmou que seriam aplicáveis, na correção do
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

indébito, os seguintes índices: i) até dezembro de 1995, correção monetária plena de acordo os
índices legais pacificamente aplicados pela Justiça Federal; ii) unicamente a taxa SELIC a partir
de janeiro de 1996. Novamente suscitou a impossibilidade de cobrança de multas e juros.
Essa defesa, todavia, não foi a julgamento, vez que a Delegacia da Receita
Previdenciária formalizou o entendimento, por meio de despacho de 30/06/2005 (e-fl. 334), de
que o contencioso administrativo teria se encerrado, com a emissão do DADR apenas para
retificar o crédito.
Em 09/08/2005, contudo, o serviço de análise de defesas e recursos voltou (e-fl.
425) o processo à fiscalização, para análise da defesa feita pela empresa, principalmente no que
tange aos critérios de compensação.

A fiscalização consignou (e-fl. 427) que elaborou a informação fiscal de e-fl. 319
com base no exposto no despacho da PGF de 17/01/2005 (e-fl. 202), mas que, após o
conhecimento do inteiro teor da decisão judicial, trazida em anexo ao novo requerimento,
entendia que a compensação poderia ser efetuada em maior valor, desconsiderando a
manutenção da anterior alíquota de 10%. Quanto aos índices de correção monetária e juros, para
a fiscalização as decisões judiciais autorizariam apenas o acréscimo de correção monetária no
período até 31/12/1995, isto é, BTNF de 08/199 a 31/12/1991, UFIR de 01/01/1992 a 31/12/1995
e SELIC a partir de 01/01/1996.
Em 12/12/2005, a Procuradoria da Fazenda Nacional esclareceu (e-fl. 486) que
deveria ser mantida a alíquota de 10%, nos termos do anterior despacho da PGF, e que deveria
ser utilizada a TR como índice de correção monetária entre 02/1991 e 02/1992.

Em 10/01/2006, a Secretaria da Receita Previdenciária foi intimada (e-fl. 494) da
procedência do mandado de segurança impetrado pela empresa. Decidiu a justiça federal que a
empresa deveria ser notificada da retificação do crédito constituído pela NFLD para, querendo,
impugnar o novo crédito.
Em 20/03/2006, a Procuradoria Federal do INSS emitiu despacho (e-fl. 507) nos
seguintes termos:
Compulsando-se o presente processo, pude constatar que o contribuinte não foi
notificado da ratificação feita pela Fiscalização às fls. 412 do valor fixado às fls.
271/273 (DADR).
Por ser um novo crédito, houve retificação, o contribuinte tem direito ao contencioso
administrativo, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Desta forma, não poderá ser inscrito o presente crédito sob pena de nulidade.
Assim, autorizo o retorno do presente crédito a fase administrativa para que o
contribuinte seja notificado do valor firmado, após análise de sua impugnação feita pela
Fiscalização e pela Procuradoria que cofirmaram o valor de fls. 271/273.

Por conseguinte, em 21/03/2006 a Delegacia da Receita Previdenciária
encaminhou (e-fl. 508) cópia do DADR e do despacho da PGF à contribuinte, informando a
reabertura do prazo de 30 dias para interposição de recurso ao Conselho de Recursos da
Previdência Social.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

Tendo recebido essa documentação em 21/03/2006, a empresa apresentou novo
recurso administrativo (e-fl. 516) em 19/04/2006, alegando que:
 não há nenhuma decisão proferida que possa ser classificada como
julgamento da defesa apresentada após a ciência do DADR;
 o despacho de e-fl. 490 não pode ser considerado Decisão-Notificação,
pois foi firmado pelo próprio Auditor Fiscal notificante e não contém os
requisitos da legislação, tais como ementa, relatório, fundamentação e
conclusão;
 a NFLD é nula, por omissão dos fundamentos legais;
 as compensações foram procedidas regularmente, nos termos da decisão
judicial;
 são descabidas as cobranças relativas a juros e multas;
 inexiste atraso que possa ser caracterizado como mora, portanto não há
penalidades sobre montante cuja exigibilidade esteja suspensa;

A Secretaria da Receita Previdenciária apresentou contrarrazões (e-fl. 579) a esse
recurso, sustentando que:
 Houve decisão-notificação no processo;
 A defesa não apreciada é somente peça apresentada após o encerramento
do contencioso administrativo;
 O crédito remanescente na NFLD refere-se apenas ao lançamento de
valores relativos a compensações realizadas a maior, por estar equivocada
a aplicação de índices e de modelagem matemática para apuração do
montante do indébito;
 a compensação realizada pela Impugnante estava em desacordo com os
limites objetivos da sentença;
 o INSS não está aplicando nenhuma penalização à Impugnante, mas tão
somente apurando crédito que lhe seja devido;
 a Impugnante ou aplicou índices diversos dos autorizados, ou não realizou
de forma adequada os cálculos para a apuração do montante a ser
compensado;
 não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito objeto da
NFLD, tendo em vista que o lançamento está cobrando diferenças de
compensações indevidas, ou seja, valores que não foram autorizados pela
decisão judicial;
 são devidos juros e multa desde a lavratura da NFLD

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

O Segundo Conselho de Contribuintes anulou a notificação, por vício formal
derivado da ausência do fundamento legal na notificação. Decisão (e-fl. 588) com a seguinte
ementa:
CONTRIBUIÇÃO EMPRESA - FUNDAMENTO LEGAL - OMISSÃO - VÍCIO
FORMAL.
Para garantir o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa, toda a fundamentação
legal que amparou o procedimento fiscal deve ser informada ao sujeito passivo. A
inexistência de informação do fundamento legal no Relatório Fundamentos Legais do
Débito e no Relatório Fiscal consubstancia vício formal saneável até a decisão de
primeira instância.

A Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial, comunicando a
existência de paradigmas nos quais se verifica que a capitulação errônea ou imprecisa do auto de
infração, bem como a ausência de enquadramento legal, não são causas suficientes para provocar
a nulidade do lançamento, ainda mais quando o direito à ampla defesa foi exercido em sua
plenitude. Esse recurso especial foi provido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ementa:
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Efetuada a glosa da compensação realizada em descompasso com a decisão judicial e
estando ciente o Contribuinte da infração cometida, não se identifica prejuízo apto a
ensejar a nulidade do lançamento.

Assim, os autos retornaram a este colegiado, para apreciação das demais questões
do recurso voluntário.

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Relatório fiscal
25
Impugnação
44
Decisão-notificação de 1a instância
124
Recurso Administrativo
134
Despacho PGF - 17/01/2005
202
Informação Fiscal
319
Discriminativo Analítico do Débito Retificado (DADR)
326
Despacho PGF – 01/06/2005
331
Informação fiscal
334
Defesa administrativa
338
Sentença
355
Informação fiscal
427
Parecer - PGF
444
Ratificação de despacho - PGFN
486
Despacho para intimação - PGF
507
Recurso administrativo
515
Contrarrazões ao recurso
579
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

Acórdão Conselho de Contribuintes
588
Recurso Especial
611
Acórdão CSRF
658

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Como consta do relatório deste Acórdão, cumpre a este Colegiado proferir
novo julgamento apenas em relação às questões não relacionadas à nulidade da NFLD.

Ausência de Decisão Recorrida
Pelo exame dos autos, verifica-se a necessidade de análise de qual petição da
contribuinte deve ser considerada como recurso voluntário, vez que, após a Decisão-Notificação
datada de 14/05/2001, foram apresentadas pela contribuinte defesas em 17/10/2001 (e-fl. 134),
08/07/2005 (e-fl. 338) e 19/04/2006 (e-fl. 516).
Para tanto, deve ser retomado o histórico da NFLD, agora com as observações
cabíveis.

Após a emissão da notificação em 31/07/2000, a empresa apresentou impugnação
em 16/08/2000, basicamente alegando que a concessão de tutela antecipada impedia o
lançamento tanto do principal, quanto dos juros e multa.
A Procuradoria Federal informou, em 11/04/2001, que a concessão de tutela
antecipada havia sido reformada. Então, adveio julgamento da impugnação em 14/05/2001,
sendo mantido o lançamento.
A empresa apresentou, em 17/10/2001, o recurso de e-fl. 134, informando ainda
haver antecipação de tutela e suspensão da exigibilidade do crédito. Juntou aos autos sentença de
e-fl. 150, datada de 30/04/2001.
Contudo, conforme informação (e-fl. 180) da Procuradoria, em 18/04/2002, a
antecipação de tutela foi afastada pelo Tribunal Regional Federal. Esclareceu também a
Procuradoria que a sentença proferida julgava procedente o pedido da contribuinte, mas que
houve interposição de recurso de apelação, não havendo que se falar em suspensão da
exigibilidade do crédito.
Como não houve depósito recursal, o recurso da empresa até então apresentado
não foi examinado e o processo foi encaminhado para inscrição em dívida ativa. Em 17/01/2005,
a Procuradoria retornou os autos à fiscalização para verificar se a compensação atendia os
critérios de compensação determinados pelas decisões judiciais.

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

Aqui, embora não conste dos autos, considerando que a Procuradoria solicita que
seja verificado o atendimento às decisões judiciais depreende-se que, judicialmente, o mérito da
compensação foi definitivamente decidido a favor da contribuinte.

A fiscalização procedeu ao cotejo da compensação com os critérios definidos
judicialmente, verificando a necessidade de retificação do crédito. Após elaboração da
informação fiscal de e-fl. 319, foi emitido o DADR (e-fl. 326), do qual a contribuinte tomou
ciência em 24/06/2005.
A contribuinte então apresentou, em 08/07/2005, a defesa de e-fl. 338,
contestando os recálculos feitos. Embora essa defesa não tenha sido julgada, a fiscalização a
examinou, elaborando nova informação fiscal (e-fl. 427) na qual deu nova interpretação às
decisões judiciais, no que tange aos critérios de compensação definidos. Todavia, a Procuradoria
rejeitou tal interpretação, razão pela qual a fiscalização consignou (e-fl. 490) a ratificação do
DADR.
Em 20/03/2006, considerando tendo em vista decisão judicial de 13/12/2005 em
sede de mandado de segurança (e-fl. 494) a Procuradoria Federal do INSS emitiu novo despacho
(e-fl. 507) determinando que a empresa fosse cientificada do novo crédito.

Nesse ponto, observe-se que, embora a decisão judicial que concedeu a segurança
determinasse “à autoridade impetrada que notifique (se já não o fez) a impetrante, para impugnar
o novo crédito” e que a contribuinte já tinha ciência do DADR, a Procuradoria Federal
determinou que se desse ciência da ratificação do DADR
Em decorrência, a Delegacia da Receita Previdenciária novamente encaminhou tal
discriminativo para a empresa, abrindo prazo de 30 dias para apresentação de recurso
administrativo junto ao CPRS. Após, a empresa apresentou, em 19/04/2006, o recurso de e-fl
516.

O julgamento efetuado pelo Segundo Conselho de Contribuintes não deixa claro
qual defesa foi considerada como recurso voluntário, pois tanto o voto vencedor quanto o voto
vencido do Acórdão 206-00.501 (e-fl. 588) se limitam a afirmar a presença dos requisitos de
admissibilidade.

A última defesa apresentada (em 19/04/2006) não atenderia ao pressuposto de
tempestividade, seja considerando a data de ciência da Decisão-Notificação, seja considerando a
data de primeira ciência do DADR. Contudo, paradoxalmente é essa a defesa que traz aspecto
importante da lide, qual seja a ausência de decisão de primeira instância e portanto deve ser
considerada. Portanto, deve ser analisada.

Como já exposto, o entendimento da Delegacia da Receita Previdenciária,
consubstanciado no despacho de 30/06/2005 (e-fl. 334), foi o de que a emissão do DADR apenas
visou retificar o crédito. Entretanto, não é isso que se extrai de todo o andamento processual.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

Da leitura do relatório fiscal da NFLD é possível concluir que o lançamento foi
efetuado para evitar a decadência, considerando que a própria empresa havia apresentado à
fiscalização a decisão judicial concedendo a tutela antecipada. Excertos do relatório:
A empresa encontra-se amparada por Antecipação de Tutela em ação ordinária
autorizando esta compensação. Desta forma, a presente NFLD foi lavrada com o intuito
de se evitar a decadência do crédito tributário, e deverá ficar sobrestada na procuradoria
do INSS aguardando o trânsito em julgado da ação.
(...)
3.2- A empresa apresentou a esta fiscalização ANTECIPAÇÃO DE TUTELA a ela
favorável na ação ordinária n° 99.0018961-2 da 17a Vara Federal do Rio de Janeiro
(vide cópia anexa), datada de 04/10/1999, dando a ela o direito de se compensar das
parcelas devidas a título de contribuição social

O relatório fiscal, portanto, é bastante sucinto ao fundamentar a constituição do
crédito, não adentrando em quaisquer questões relativas ao cálculo da compensação.
Todavia, já após a Decisão-Notificação, a decisão judicial que julgou procedente a
ação proposta pela empresa deu origem a controvérsia acerca do alcance dessa decisão,
considerados os critérios de compensação constantes da sentença de e-fl. 355. Tanto é que em
determinado momento houve divergência entre a Procuradoria Federal e a Delegacia da Receita
Federal sobre a interpretação a ser dada a tais critérios.
Note-se que, até a lavratura do DADR, houve produção de vários documentos:
expedição de MPF (e-fl. 206), intimação para apresentação de documentos (TIAD e-fl. 207),
análise da documentação juntada às e-fls. 208-306, elaboração de tabelas de e-fls. 307-315 e
emissão de relatório fiscal (e-fl. 319), revelando novos fundamentos para manutenção de parte
do crédito lançado.
Tanto é assim que, após a ciência do DADR, a Procuradoria assim requereu (e-fl.
425):
subsídios para a cobrança judicial da parcela remanescente do crédito, sugerimos o
encaminhamento dos autos ao AFPS notificante para análise das razões que
fundamentam o requerimento da empresa, de fls. 279 a 287, especialmente naquilo que
se contrapõe ao procedimento adotado na diligência fiscal, de fls. 265 a 268.

A alteração substancial na justificação para o lançamento requer que seja
proferida nova decisão de primeira instância, em privilégio ao princípio da ampla defesa e do
contraditório. Os próprios despachos da Procuradoria reconhecem tal necessidade:
Ocorre que o contribuinte não foi notificado da realização da compensação e da
retificação do crédito, tampouco foi aberto prazo para apresentação de defesa e
elaborada decisão de notificação.
Sendo assim, faz-se necessária a notificação do contribuinte, para se quiser, impugnar
o novo crédito.
(Despacho e-fl. 331)

Compulsando-se o presente processo, pude constatar que o contribuinte não foi
notificado da ratificação feita pela Fiscalização às fls. 412 do valor fixado às fls.
271/273 (DADR).
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

Por ser um novo crédito, houve retificação, o contribuinte tem direito ao contencioso
administrativo, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Desta forma, não poderá ser inscrito o presente crédito sob pena de nulidade.
Assim, autorizo o retorno do presente crédito a fase administrativa para que o
contribuinte seja notificado do valor firmado, após análise de sua impugnação feita pela
Fiscalização e pela Procuradoria que colirmaram o valor de fls. 271/273.
(Despacho e-fl. 507)

Também foi esse o comando da decisão judicial em sede de mandado de
segurança:
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONCEDO A SEGURANÇA,
nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a medida
liminar concedida e determinar à autoridade impetrada que notifique (se já não o fez) a
impugnar o novo crédito, ficando suspensa a exigibilidade da NFLD enquanto não
cumprida tal exigência:;

Destaque-se a impossibilidade de tratar as considerações feitas pela fiscalização,
após a apresentação da defesa de e-fl. 338, como julgamento, posto que não conclusivas e
elaboradas pelo mesmo Auditor-Fiscal notificante.
Esse entendimento, inclusive, já havia sido observado pelo relator do Acórdão do
Conselho de Contribuintes que anulou a NFLD:
Registre-se, por fim, que corroborando ainda mais com o cerceamento de defesa acima
descrito, não houve nos presentes autos Decisão-Notificação que retifica o débito
cobrado do contribuinte, despacho de fl. 412, em patente violação ao artigo 31, do
Decreto n. 70.235/72.

Repare-se que, nos estritos termos dos arts. 31 e 59, II, do Decreto 70.235/1972,
tendo em vista os elementos até à época constantes do processo, não é possível dizer que a
Decisão-Notificação de e-fl. 124 foi incompleta ou que cerceou direito de defesa, sendo passível
de anulação. Não obstante, considerando que o suporte para manutenção de parcela do
lançamento se deu após o procedimento de diligência fiscal, do qual resultou a informação fiscal
de e-fl. 319, a autoridade julgadora de primeira instância deve, sob pena de supressão de
instância, examinar a defesa apresentada em 08/07/2005 pela contribuinte (e-fl. 338), que se
opõe à essa informação fiscal.

Conclusão

Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem para que sejam apreciados, pela Delegacia de
Julgamento, os argumentos apresentados pela empresa em 08/07/2005.

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.769 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35301.005940/2005-06

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital